Tribunal: TJMT
Processo: 1033239-76.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Vistos etc.
Considerando que não figura na lide nenhum ente Estatal, que o feito tramitou perante a 11a Vara Cível, e o recurso versa apenas quanto aos honorários sucumbenciais, não se vislumbra razão para tramitação do feito no direito público.
Redistribua-se o recurso a uma das Câmaras de Direito Privado, nos termos regimentais.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado